Tribunal: TJBA
Processo: 8013895-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013895-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Advogado(s): YURI UBALDINO ROCHA SOARES AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MONTENEGRO GOMES JUNIOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSOCIAÇÃO. ASSOCIADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor em relação contratual firmada entre associação e associado, envolvendo operações de mútuo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido analisou de forma clara a aplicabilidade do CDC, afastando a alegação de omissão. 4. A nulidade por ausência de julgamento do agravo interno foi devidamente rejeitada, ante a expressa prejudicialidade reconhecida pelo órgão julgador (art. 932, III, CPC). 5. A apontada premissa fática equivocada não se verifica, pois a atividade da associação foi corretamente enquadrada como prestação de serviços para fins de incidência do CDC, não se tratando de erro material ou fático, mas de juízo de valor insuscetível de revisão na via estreita dos embargos. 6. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito é inadmissível, ainda que sob a justificativa de prequestionamento, conforme orientação jurisprudencial consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal ou para simples rediscussão do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.022; 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/04/2022; TJ-BA, ED nº 0000393-19.1999.805.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 5ª Câmara Cível, j. 27/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013895-03.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA e como apelada MARCOS ANTONIO MONTENEGRO GOMES JUNIOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR